Tribunal: TJBA
Processo: 8052783-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052783-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE

AGRAVADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. QUESTÃO SUSCITÁVEL EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão de primeiro grau que indeferiu a produção de prova pericial atuarial, sob o fundamento de que a documentação constante nos autos era suficiente para a formação do convencimento judicial, configurando diligência desnecessária nos termos do art. 370 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indefere prova pericial enquadra-se nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC ou se admite a mitigação da taxatividade conforme o Tema 988/STJ; (ii) estabelecer se a interposição do agravo interno configura conduta protelatória apta a ensejar a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de prova pericial não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, pois o exercício do poder instrutório pelo juízo para coibir provas desnecessárias não se confunde com a redistribuição do ônus da prova prevista no inciso XI do referido dispositivo.

4. A aplicação da taxatividade mitigada firmada no Tema 988/STJ exige a demonstração de urgência qualificada que torne inútil o posterior julgamento da questão em sede de apelação, requisito não preenchido quando a alegação de cerceamento de defesa pode ser integralmente suscitada em preliminar recursal sem risco de dano irreparável.

5. A mera inconveniência da espera pela prolação da sentença não caracteriza a urgência exigida para a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

6. A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não incide automaticamente pelo improvimento unânime do agravo interno, exigindo a constatação de caráter manifestamente protelatório, ausente quando a parte exercita regularmente o direito de recorrer com fundamento em tese jurídica discutível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova pericial não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, tampouco autoriza a mitigação prevista no Tema 988/STJ quando ausente urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação. 2. O exercício regular do direito de recorrer, ainda que com fundamento em tese que não prospera, não configura conduta protelatória apta a ensejar a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 1.015, XI, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 988, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052783-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED e como agravado NADIJA NATIVIDADE QUEIROZ e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à
unanimidade de votos
, em
CONHECER
do Agravo Interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, ante a ausência de intuito manifestamente protelatório.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça